Tribunal: STF
Processo: Rcl 60904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Anaurilândia Holding Empresa Individual de Responsabilidade Ltda em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do processo nº º 0068100-73.2008.5.02.0445, por afronta à determinação de suspensão nacional dos processos de execução no TEMA 1232 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que, na origem, a empresa Net Cobranças Ltda foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Luana Ferreira de Oliveira, bem como que, na fase de execução, foi acolhido o pedido para a inclusão da empresa Acervo Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda (antiga denominação da ora reclamante) sem que tenha participado da fase de conhecimento.



    Afirma, ainda, que a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão, sob o fundamento de que se trataria de ato jurídico perfeito, pois sua inclusão no polo passivo da execução teria ocorrido em 2011.



    Aduz que “nunca pôde garantir integralmente o Juízo e discutir o mérito da sua inclusão no polo passivo, não há que se falar em ato jurídico perfeito. No máximo seria possível alegar ato jurídico perfeito caso a Reclamante tivesse oposto embargos à execução, e estes tivessem sido julgados e rejeitados com trânsito em julgado" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, seja cassado o despacho reclamado para que seja suspensa a execução trabalhista e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Em despacho de 1º.08.2023, posterguei o exame da liminar para citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 7). 



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Desconhecido” (eDoc 37).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Dá análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, na fase de execução, Luana Ferreira de Oliveira, em 03.08.2011, teve o seu pleito acolhido para inclusão da Anaurilândia Holding Ss Ltda (Acervo Serviços Técnicos Sociedade Civil Ltda) no polo passivo da execução, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (Net Cobranças) (eDoc 11).



    A empresa reclamante, nos autos do processo nº 0061400-18.2007.5.02.0445, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema 1.232 da repercussão geral (eDoc 13), tendo a autoridade reclamada assim se manifestado (eDoc 33):



    “Id 7ebe97f: nada a deferir, eis que a decisão que determinou a inclusão da empresa Anaurilandia Holding SS Ltda - ME (ACERVO BENS PATRIMONIAIS LTDA ME, está datada de datada de 03.ago.2011, conforme id ebae64a - Pág. 73, tratandose, portanto, de ato jurídico perfeito.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    No mesmo sentido, em caso análogo, em que também figura como parte a empesa ora reclamante, menciono a Rcl 60.894, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.09.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0061400-18.2007.5.02.0445, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente